Tribunal: TJMT
Processo: 1000714-11.2020.8.11.0017
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000714-11.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DIVINO DE SOUZA BELÉM (APELANTE), JANIO CESAR MARTINS LIMA - CPF: 195.602.808-05 (APELANTE), FILIPE BORGES DA SILVA - CPF: 048.808.181-51 (APELANTE), MIGUEL MARTINS DA ROCHA - CPF: 309.582.881-00 (APELANTE), IDEVALDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 961.701.821-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000714-11.2020.8.11.0017

APELANTE: DIVINO DE SOUZA BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – POSSE LEGÍTIMA DO BEM OU DESCONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a posse legítima do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000714-11.2020.8.11.0017

APELANTE: DIVINO DE SOUZA BELÉM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIVINO DE SOUZA BELÉM
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.o 198372676)
.

Em síntese, a defesa argumenta que, “
conforme as provas produzidas no processo, não houve comprovação de que o apelante, de fato, sabia da origem criminosa do objeto
”.

À vista disso, requer seja o recorrente absolvido da prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal, ou, de forma subsidiária, seja a conduta desclassificada para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3o, do mesmo diploma legal
(cf. Id. n.o 198372681)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 198372685).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 198855668).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000714-11.2020.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DIVINO DE SOUZA BELÉM como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 198371733):

“[...] Infere-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 30 de junho de 2018, por volta das 22h50min, na MT-100, na cidade de Novo Santo Antônio, o denunciado DIVINO DE SOUZA BELÉM conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber uma motocicleta Honda NXR Bros 160, ano/modelo 2015/2016, cor vermelha, objeto de crime anterior de roubo praticado em desfavor da Sra. Ivanilde Batista dos Santos.

Consta que, na data dos fatos, policiais militares tomaram conhecimento de que teria ocorrido um acidente de trânsito, em frente a “Chácara do Miguelão”, na cidade de Novo Santo Antônio, envolvendo uma motocicleta, sendo que o condutor possivelmente estava conduzindo um veículo objeto de crime.

Diante de tais informações, os policiais foram até o local do acidente, porém o condutor DIVINO DE SOUZA BELÉM já havia sido encaminhado para atendimento médico, na cidade de Água Boa, diante da gravidade das lesões, e a motocicleta retirada do local e levada para a “Chácara do Miguelão”.

Na sequência, os policiais foram até a aludida chácara e
constataram que, de fato, a motocicleta Honda NXR Bros 160, ano/modelo 2015/2016, cor vermelha, era objeto de crime anterior de roubo
cometido contra a vítima Ivanilde Batista dos Santos.

Na delegacia, o denunciado afirmou que desconhecia a procedência da motocicleta e que havia adquirido o veículo através de “gambira”, na cidade de Ribeirão Cascalheira.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem dos boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 29/31, termo de exibição e apreensão à fl. 11 e depoimentos testemunhais [...]”.

FILIPE BORGES DA SILVA, policial militar, contou o seguinte ao delegado de polícia (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 13/14):

“[...] QUE a GUPM, de posse de informações de que no dia 30/06/2018 tinha acontecido um acidente de motocicleta, o qual elaboraram o boletim de acidente de transito, acidente que aconteceu em frente à chácara do sr. MIGUELÃO, e que o acidentado possivelmente seria um foragido da justiça, e a motocicleta envolvida poderia ser produto de furto; QUE, diante de tais informações preliminares, constataram que consta contra o DIVINO DE SOUZA, no sistema, muitas passagens por diversos delitos; QUE, localizaram a motocicleta no local do referido acidente e não encontrou qualquer tipo de sinal do acidentado; QUE, a motocicleta estava na chácara do MIGUELÃO;
QUE, munidos de informações concretas, constataram que realmente se tratava de produto advindo de crime
; QUE, o acidentado não foi encaminhado à Delegacia de Polícia, porque o suspeito foi encaminhado ao hospital na cidade de Água Boa - MT, devido à gravidade dos ferimentos; QUE, quando constataram o envolvimento do suspeito os socorristas, já tinham pegado ele e encaminhado ao hospital [...]”.

Quando questionado a respeito do incidente, MIGUEL MARTINS DA ROCHA, lavrador, disse (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 20/21):

“[...] QUE, é proprietário da fazenda Bandeirinha, onde aconteceu o acidente envolvendo a moto em questão; QUE, no momento em que aconteceu o acidente, estava arrancando mandioca, quando já viu o rapaz no chão; QUE, o acidente aconteceu por volta das 17:30 horas do dia trinta (30) de junho (06) de dois mil e dezoito (2018); QUE, o rapaz estava em alta velocidade, por volta de 80 quilômetros por hora, quando caiu; QUE, deixaram a moto em sua porta sem autorização, sendo que os próprios parentes do suspeito quem a colocou lá; QUE, conhece os pais do suspeito, mas ele mesmo nunca viu, sendo que foi a primeira vez; QUE, por volta das 11:00 horas da manhã, o suspeito passou na sua porta, parou e perguntou onde estava acontecendo a festa do São João; QUE, informou que era bem onde estava o som, se ele não largasse a estrada iria sair na festa [...]”.

O tio do acusado, IDEVALDO PEREIRA DE SOUSA, declarou (cf. Id. n.o 198371734 – 23/24):

“[...] QUE, é tio do DIVINO DE SOUZA BELÉM por parte da mãe; QUE, estava na festa do São João quando soube do acidente de moto de seu sobrinho DIVINO; QUE, entrou em contato com o posto de saúde para que a ambulância fosse socorrê-lo, no primeiro momento pensou em colocá-lo dentro de seu carro e trazê-lo, mas avisaram para não fazer isso, que poderia prejudicá-lo: QUE, quando chegou no local do acidente já tinham tirado a moto do local e a colocado na porta da casa do MIGUELÃO; QUE, não sabia que ele estava nessa Bros e nem que ela era produto de roubo. Sabia que antes ele tinha uma Titan preta; QUE, não tem muito contato com ele, mas sabe que ele é cheio de “rolo”, o pai dele é gente boa demais; QUE, quando chegou na festa, por volta das 15:30 horas, o DIVINO já estava lá e não viu o momento em que ele foi embora, sabe apenas que ele estava consumindo bebida alcoólica e estava bem alcoolizado [...]”.

O delegado de polícia também tomou o depoimento do proprietário da motocicleta, vítima de um crime de roubo, JÂNIO CESAR MARTINS LIMA, que relatou (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 34/35):

“[...] QUE reside em Bom Jesus há 18 (Dezoito) anos; QUE o declarante relata que foi a primeira vez que teria passado pela situação de ser roubado; QUE o declarante relata que acordou no domingo por volta das 07:30, e quando foi por volta das 07:50, o declarante mais sua esposa (Márcia) foram para o fundo da residência (onde fica cozinha); QUE quando Márcia foi abrir a porta, se depararam com 2 (dois) indivíduos com arma em punho; com rosto todo coberto, ficando somente os olhos à vista, “olhos pretos”, mas não pode afirmar; QUE anunciaram o assalto e pediram para o declarante e sua esposa deitarem no chão, mas o declarante e sua esposa não deitaram; QUE então pediram para entrar na residência; QUE alertaram para não gritar, não chorar, o que alertaria os vizinhos; QUE ambos os assaltantes estavam trajando bermudas até o joelho, calçavam Havaianas e com blusão até o punho; QUE ambos os indivíduos deviam medir em torno de 1,70 de altura, morenos claros, sem tatuagens nas pernas; QUE um era franzino e o outro mais forte; QUE ao adentrar na residência já foram pedindo as joias; QUE o declarante então pede para sua esposa ir buscar, e quando Márcia retorna, o mais franzino ainda senta no sofá, abre o mostruário de joias e diz “só isso, tem mais”; Parecia que tinha informação “privilegiada da quantidade de joias”; QUE o declarante acredita que o montante roubado de joias chega a um valor aproximado de R$ 100,000,00 (cem mil), além das joias foram subtraídos a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, 1 uma moto Bros Placa PQN 7631 da cidade de Goiânia/Go, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil) reais e um Celular da Marca SAMSUNG; QUE o declarante informa que sua casa não tinha segurança, “cofre, cerca elétrica ou até mesmo câmera de segurança”; QUE as joias também não eram asseguradas; QUE as duas armas eram do tipo pistolas, “curtas e pretas”; QUE o declarante ainda se lembra que quando um dos assaltantes, “mais forte”, ficou de perfil, o declarante observou que o mesmo tinha um problema na pele do rosto do lado esquerdo; QUE o declarante diz que esse problema de pele seria como um câncer de pele; afirma que não era tatuagem; QUE o declarante acredita que os assaltantes deveriam ter entrado de madrugada, uma vez que é costume do declarante sair cedo para entregar leite, e que toda ação os assaltantes demostravam estar bem tranquilo, não houve ameaça, não houve violência, somente apontaram a arma; QUE toda ação em si foi muito rápida, em torno de 10 (dez) minutos [...]”.

Interrogado na fase policial, DIVINO DE SOUZA BELÉM, respondeu (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 52/54):

“[...] QUE reside em Ribeirão Cascalheira; QUE ao ser questionado se estava de posse da Motocicleta Honda Bros 160 cilindradas, cor vermelha, chassi no 2015 9C2KD100GR004338, motor KD10E0G004338, no dia 30/06/2018, na cidade de Novo Santo Antônio, quando sofreu o acidente com a referida motocicleta, o interrogando CONFIRMA; QUE não sabe a procedência da motocicleta, porém afirma ter adquirido a referida motocicleta através de gambira; QUE em troca da Bros, o interrogando entrega a Ronivon, vulgo Maranhense, uma moto CG 125 de cor vermelha, ano/mod 2011/2012, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e ainda teria que entregar mais R$ 2.000,00 a Ronivon; QUE, quando da gambira, Ronivon fica de entregar a placa da moto e documento, quando o interrogando pagasse a quantia devida; QUE ao fazer a gambira, este era um dia de sábado, e Ronivon fica de aparecer numa segunda feira. Como não aparece na cidade de Ribeirão Cascalheira, o interrogando pega a moto e se dirige a Novo Santo Antônio, quando vem a sofrer o acidente de moto; QUE ao ser indagado se tinha conhecimento que a moto possuía restrição de roubo e furto, o interrogando ALEGA que não tinha conhecimento; QUE ao ser indagado se tem conhecimento onde se encontra Ronivon, o interrogando ALEGA que após ter realizado a gambira com Ronivon, NUNCA mais teve notícias do mesmo e nunca mais o viu [...]”.

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de FILIPE BORGES DA SILVA, policial militar, e de IDEVALDO PEREIRA DE SOUSA, tio do acusado, ouvido na qualidade de informante.

Embora devidamente intimado, DIVINO DE SOUZA BELÉM não compareceu à audiência instrutória, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Na oportunidade, FILIPE BORGES DA SILVA relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda desse fato, em particular, envolvendo o senhor Divino de Souza Belém?

Filipe:
Doutor, na verdade eu nem vi ele, né? Ele estava hospitalizado no dia da ocorrência. Eu me recordo apenas da ocorrência, da guarnição de serviço ir no local para poder fazer a ocorrência, que a equipe de saúde tinha chamado. Chegando lá, eles já tinham ido para a cidade na ambulância. Nós apenas pegamos os dados da motocicleta para poder fazer o boletim de ocorrência, normal, de atendimento de ocorrência.
Quando chegamos no núcleo, que foi puxado no sistema da polícia, viram que a moto era roubada
. Nós voltamos lá, buscamos a moto, e apresentamos ela com o boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Ministério Público:
No caso, quando o senhor chegou lá, o serviço médico já tinha levado o senhor Divino para o hospital?

Filipe:
Sim, senhor!

Ministério Público:
Você sabe dizer em que momento foi verificado que era ele quem estava na posse daquela moto naquele momento?

Filipe:
Sim, nós voltamos lá na ocorrência, e o senhor Miguelão falou que tinha sido o rapaz que tinha sido atendido no hospital, que a saúde tinha atendido, aí nós voltamos na saúde e pegamos os dados dele, só para poder botar no B.O. Foi aí que deu que a moto era produto de furto na cidade de Ribeirão Cascalheira.

Ministério Público:
Depois disso a moto permaneceu apreendida?

Filipe:
Sim, nós entregamos ela na Polícia Civil, foi recebido o B.O., depois disso eu não fiquei mais sabendo o que é que aconteceu.

Ministério Público:
E o senhor chegou, em algum momento, a falar disso com o senhor Divino?

Filipe:
Não, não falei com ele, não [...]”.

IDEVALDO PEREIRA DE SOUSA, por sua vez, disse:

“[...]
Ministério Público:
No caso, foi aduzido aqui no processo que o senhor ficou sabendo que o senhor Divino foi acidentado e, posteriormente, foi ao local onde houve esse acidente. Foi isso?

Idevaldo:
Sim.

Ministério Público:
O senhor tinha conhecimento que essa moto não tinha o registro, nem tinha sido comprada regularmente?

Idevaldo:
Não, até no momento eu não sabia. Quando ele frequentava onde a gente mora, ele tinha uma Titan preta.
Nesse dia ele chegou nessa Bros vermelha. Eu pensei que era emprestada.
Ele tinha uma Titan preta, quando eu tinha visto ele pela última vez.

Ministério Público:
O senhor chegou a encontrar o senhor Divino no local do acidente, junto com a moto?

Idevaldo:
Ele eu vi, ele estava caído, ele estava no chão. A moto não estava no local. Ele estava lá, sim. Ele estava deitado no local, ainda.

Ministério Público:
O senhor sabe informar quem teria levado a moto embora?

Idevaldo:
Não, não sabia! Acho que o morador, lá, tinha gente lá, só que quando eu cheguei, eu não vi a moto.

Ministério Público:
E o senhor Divino chegou a conversar com o senhor a respeito de como é que tinha adquirido essa moto?

Idevaldo:
Não, no momento ele não tinha falado nada. Nós estávamos preocupados, assim, se ele tinha quebrado alguma coisa, para trazer ele para o posto. Ele não falou se a moto, como ele tinha adquirido. Eu também não cheguei a procurar ele, pensei que a moto era emprestada. Eu sabia que ele tinha uma Titan.

Ministério Público:
O senhor sabe informar se à época o Divino trabalhava?

Idevaldo:
Não. Na época ele prestava serviço em uma fazenda vizinha a do pai dele, lá, só que não era carteira assinada, eu acho, não lembro. Acho que era como diarista, na época. Fazenda Promessa [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando DIVINO DE SOUZA BELÉM à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo buscando a absolvição do acusado da prática do crime tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a forma culposa do delito.

Sustenta que “
as provas produzidas no processo não permitem afirmar que o apelante sabia da origem criminosa da motocicleta
”, concluindo que “
não foi possível comprovar o dolo do recorrente, sequer eventual
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 4-11), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 12), auto de entrega (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 30), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 198371734 – pág. 59-61) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Nas duas ocasiões em que foi ouvido, FELIPE BORGES DA SILVA relatou que a equipe de saúde acionou a guarnição da Polícia Militar para prestar apoio a um chamado de acidente de trânsito. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o condutor da motocicleta já havia sido resgatado pela ambulância. Decidiram, então, registrar apenas os relatos dos populares que testemunharam o acidente e os dados do veículo para a elaboração do boletim de ocorrência.

Durante a pesquisa desses dados nas ferramentas de consulta, descobriu-se que a motocicleta possuía restrição de roubo/furto e era produto de um crime ocorrido na cidade de Ribeirão Cascalheira. Munidos dessas informações, dirigiram-se ao local onde o acusado estava hospitalizado e obtiveram, junto à equipe médica, referências sobre a sua identidade.

IDEVALDO PEREIRA DE SOUSA, por seu turno, confirmou em juízo que
viu seu sobrinho conduzindo a motocicleta no dia do acidente, porém presumiu que era emprestada
, uma vez que, até onde o declarante sabia, “
ele tinha uma Titan preta
”.

O recorrente, DIVINO DE SOUZA BELÉM, interrogado apenas na delegacia, declarou à autoridade policial que adquiriu a motocicleta Honda Bros 160 cilindradas, cor vermelha, ano 2015, através de uma negociação informal. Explicou que, em troca do referido veículo, repassou a um tal de Ronivon, vulgo Maranhense, uma moto CG 125, ano/modelo 2011/2012, pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de se comprometer a pagar mais R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Afirmou que não possuía conhecimento acerca da procedência ilícita da motocicleta, tampouco nutria suspeitas quanto à existência de restrições por roubo/furto nos seus dados cadastrais,
convicção que estranhamente persistiu mesmo diante da desproporção entre o valor do objeto e o preço cobrado, bem como da questionável condição imposta pelo vendedor, que exigia o pagamento integral do acordo como condição para a entrega das placas e da documentação do veículo
.

Por fim, disse que, desde a negociação, jamais viu ou teve conhecimento do paradeiro da pessoa que lhe vendeu a motocicleta,
não contribuindo, portanto, com nenhum dado, informação ou evidência que pudesse auxiliar na elucidação dos fatos.

Ao contrário do argumentado pela defesa, no crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à
inversão do ônus probatório
, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Nesse contexto, no presente caso,
incumbia ao acusado comprovar a aquisição ou posse regular da motocicleta, ou demonstrar seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita
, o que não se verificou.

No mesmo sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC No 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO E CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA DE ORÍGEM ILÍCITA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – 2. REDUÇÃO – PENA-BASE – CULPABILIDADE – IMPERTINÊNCIA - CRIME COMETIDO ENQUANTO O AGENTE CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR - FUNDAMENTO IDÔNEO – 3. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação simples ou a desclassificação desse crime para a modalidade culposa quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele adquiriu e conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
Ademais, comprovado que o Apelante adquiriu e revendeu bem, produto de crime, presume-se o dolo e inverte-se o ônus da prova, cabendo, a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão ofertada em sua Defesa.
2. Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a culpabilidade é desfavorável se o apelante pratica o crime enquanto cumpria pena por condenação anterior (Precedentes do STJ)
”. (N.U 0024235-19.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023).

Dessa forma, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia quanto à demonstração da posse legítima do bem ou do seu desconhecimento acerca da origem ilícita,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024